Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu a ação de busca e apreensão sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento de determinação judicial para indicação de endereço válido do bem a ser apreendido, inviabilizando o regular prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que resolveu o processo sem análise do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inércia da parte autora em atender à determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não localização do bem e a ausência de citação válida tornaram inviável a constituição da relação processual.
4. A parte autora, mesmo intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para informar novo endereço do réu, configurando desídia incompatível com o dever de cooperação processual previsto nos arts. 4o e 6o do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a resolução do processo sem análise do mérito é medida cabível diante da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência essencial ao regular desenvolvimento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão da parte autora em cumprir determinação judicial voltada à regularização de pressuposto essencial do processo, como a indicação de endereço válido para citação e localização do bem, autoriza a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. O dever de cooperação processual impõe à parte autora a responsabilidade de viabilizar o andamento do processo, sob pena de reconhecimento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.
3. A conduta desidiosa do autor impede a concessão de prazos indefinidos para cumprimento de diligências essenciais, não sendo o processo instrumento de eternização de pretensões inertes.